Tribunal: TJBA
Processo: 8021371-05.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021371-05.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIANNA CARVALHO COSTA Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TJBA. EDITAL Nº 01/2014. PRELIMINAR DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. ART. 927, INCISO V DO CPC. ANALISTA JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. CARGOS DESTINADOS PARA ANALISTAS OCUPADOS POR TÉCNICOS. COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDA A NOMEAÇÃO E POSSE DA IMPETRANTE NO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, COMPATÍVEL COM SUA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CERTAME PREVISTO NO EDITAL Nº 01/2014. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar impetrado por MARIANNA CARVALHO COSTA MATIAS em face de suposta omissão atribuída ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e do CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, concernente na omissão de nomeação da Impetrante, aprovada no concurso público instaurado pelo Edital nº 01/2014, na 269ª posição para o cargo de Analista Judiciário deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Inicialmente, verifica-se que a preliminar carência de ação por ausência de prova pré-constituída não merece prosperar, haja vista que a Impetrante colacionou aos autos documentos suficientes para possibilitar a análise da ilegalidade ou não do ato impugnado, prescindindo o feito de dilação probatória. Rejeita-se, por conseguinte, a referida preliminar. Impõe destacar que dentre as peculiaridades que envolvem o cabimento e a admissibilidade da impetração deste remédio constitucional, emerge como requisito fundamental a existência de direito líquido e certo a ser demonstrado e comprovado mediante prova pré-constituída, conforme preconizado na Lei nº 12.016/2009. No mérito, a Impetrante alega que fora aprovada na colocação n.º 269 para cargo de Analista Judiciário no concurso público para provimento de cargos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizado em 2015, conforme Edital n.º 01/2014, insurgindo-se contra o suposto ato omissivo atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Como cediço, as regras estipuladas em Edital devem vigorar como lei para candidatos, bancas examinadoras, comissões, órgãos administrativos e judiciais, em observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, além dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia, publicidade, eficiência e acessibilidade aos cargos públicos, conforme dispõe o art. 37, caput, da Constituição Federal. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ou em concurso para cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso, sejam elas decorrentes de criação em lei, sejam por força de vacância, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Neste sentido, eis o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral. No mesmo sentido, em julgado proferido pelo STJ, restou firmado entendimento segundo a qual o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação caso (i) surja novas vagas durante o prazo de validade do certame, (ii) haja manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento e (iii) não tenha restrição orçamentária. (MS 22.813/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018). Assim, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa, mas não direito líquido e certo à nomeação, estando a sua convocação à cargo do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Contudo, a mera expectativa se convola em direito líquido e certo à nomeação, se, durante o prazo de validade do certame, houver preterição arbitrária dos aprovados, surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso público. No caso concreto, conforme arguido pela impetrante em sua peça vestibular e nos documentos anexados, este Tribunal de Justiça reconheceu, nos autos do mandado de segurança nº 8000783-45.2017.8.05.000, a existência de cargos vagos decorrentes de (i) substituições ilegais; (ii) aposentadorias e exonerações ocorridas após a homologação do resultado do certame; (iii) vagas anunciadas pelo Tribunal no edital de aproveitamento nº 966/2017; e (iv) renúncias e desistências de candidatos mais bem classificados, reconhecendo, ao final, o direito dos classificados no concurso público objeto do presente mandamus à nomeação, caso demonstrado que a quantidade de vagas reconhecidas alcance a respectiva classificação obtida. Mister destacar que, no julgamento do mandado de segurança nº 8000783-45.2017.8.05.000, o Tribunal Pleno entendeu que a Administração teria indevidamente designado servidores de nível médio para substituir Analistas Judiciários nos cartórios judiciais, medida esta supostamente utilizada de modo excepcional diante da carência de servidores. Assim, verifica-se no caso em tela, que, apesar do certame ter ofertado 62 (sessenta e duas) vagas para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão – Área Judiciária para a ampla concorrência e a impetrante ter se habilitado na posição 269ª, o direito subjetivo à nomeação restou reconhecido no referido julgado. Nos termos do art. 926 do CPC, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, de forma que, quando há orientação do plenário ou órgão especial do Tribunal sobre determinado tema, o entendimento colegiado deve prevalecer em prol das convicções pessoais do julgador. Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR as PRELIMINAR suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que a autoridade coatora proceda à nomeação e posse da Impetrante ao cargo de Analista Judiciário/Subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, caso sejam atendidas pela candidata os requisitos previstos no edital nº 01/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do mandado de segurança nº 8021371-05.2019.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram, como impetrante, MARIANNA CARVALHO COSTA e como impetrado, o Exmº. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, pelas razões contidas no voto desta Relatora.